Tribunal: TJES
Processo: 5001014-81.2024.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001014-81.2024.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: MARIA HELENA ANIBAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por associação civil sem fins lucrativos em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a associação apelante, prestadora de serviços a aposentados e pensionistas, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora são lícitos, ante a alegação de contratação digital não comprovada; (iii) determinar a pertinência da condenação à devolução em dobro dos valores; (iv) aferir a ocorrência de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As instituições sem fins lucrativos prestadoras de serviço a pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita, conforme interpretação literal e teleológica do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), sendo suficiente a demonstração, por meio de estatuto social, do enquadramento na hipótese normativa.

4. A ausência completa de provas da contratação, como o termo de adesão ou a autorização para débito em benefício previdenciário, impõe o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e da ilicitude dos descontos efetuados.

5. A cobrança de valores sem lastro contratual configura conduta contrária à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC para a devolução em dobro, conforme tese fixada pelo STJ.

6. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, em observância ao método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A previsão do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) concede direito à assistência judiciária gratuita às instituições sem fins lucrativos que prestam serviços a pessoas idosas, bastando a comprovação de tal condição.

2. A ausência de qualquer elemento probatório que demonstre a celebração de negócio jurídico tornam ilícitos os descontos realizados em benefício previdenciário.

3. A realização de descontos em proventos de aposentadoria sem amparo contratual viola a boa-fé objetiva e enseja a devolução em dobro dos valores, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

4. O desconto indevido em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/2003, art. 51. Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível, 014190060419; TJES, Apelação Cível, 011190096104; TJES, Apelação Cível, 024160215851.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora, ora apelada, a cessação de descontos em seu benefício previdenciário, a devolução em dobro dos valores e a reparação por danos morais, em razão de cobranças mensais não autorizadas.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a ré, ora apelante, não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica que amparasse os descontos, configurando-se o ato ilícito e o dever de indenizar.

No apelo, cinge-se a controvérsia a aferir (i) o direito da associação apelante à assistência judiciária gratuita; (ii) a validade da relação jurídica entre as partes e a consequente legalidade dos descontos; (iii) a ocorrência de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório; (iv) a pertinência da condenação à repetição do indébito em dobro.

Por força da instrução e da interconexão dos temas, analiso todos no mérito.

Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, o art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) dispõe que “
as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.
”.

Segundo interpretação do STJ, tal norma deve ser interpretada de forma literal e teleológica, porquanto devem ser criados mecanismos de proteção especial para garantir a higidez financeira e a continuidade das atividades de tais entidades, consideradas essenciais ao amparo do grupo vulnerável.

No caso, observa-se que o Estatuto Social da apelante (ID 15869814) a qualifica como associação civil sem fins lucrativos voltada à obtenção de benefícios coletivos para aposentados e pensionistas, público majoritariamente composto por pessoas idosas.

Assim, a entidade se amolda à hipótese normativa, de modo que deve ser concedida à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Vencido esse ponto, impõe-se o exame do mérito da controvérsia principal.

A apelante sustenta a legitimidade dos descontos efetuados nos proventos da apelada, diante da alegada existência de filiação celebrada por meio digital. Ocorre, todavia, que o argumento carece de qualquer substrato probatório.

Com efeito, ao longo de toda a instrução processual, absteve-se a recorrente de carrear aos autos o mínimo elemento de prova que pudesse corroborar a alegação — seja o termo de adesão, a autorização expressa para débito em benefício previdenciário, nos moldes exigidos pela Instrução Normativa nº 128 do INSS, ou mesmo os registros da alegada contratação eletrônica.

Nesse contexto, a completa inércia probatória da apelante torna inafastável a conclusão alcançada pelo juízo
a quo
, qual seja, a de inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos perpetrados.

Em relação à restituição dos valores, é de conhecimento que o STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou a seguinte tese:
“
Na interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor
.”

À evidência, a prática de instituir descontos mensais sobre verba de natureza alimentar sem qualquer lastro contratual mínimo não se amolda à figura do engano justificável, uma vez que consubstancia, em verdade, conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva, o que torna imperativa a manutenção da condenação à devolução em dobro.

Por fim, não se deve considerar como mero aborrecimento o desconto indevido nos proventos de aposentadoria, a teor da jurisprudência desta egrégia Corte, como subsegue:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
II. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelada terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelante, aposentada e idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190060419, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- Apesar de o patrono da Apelante MS Gestão ter sido intimado para realizar o preparo (art. 1007, § 2º, CPC), deixou de proceder à respectiva quitação, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção recursal. 2- Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3- Caso concreto em que houve a ocorrência de fortuito interno, uma vez que os descontos indevidos de valores se deram a partir de fraude praticada por terceiro, restando claro o defeito no serviço prestado pelas instituições financeiras. 4- Hipótese em que deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois as Apelantes sustentam a legitimidade do contrato, inclusive afirmando que a suposta fraude ocorreu em decorrência da culpa da autora em fornecer seus dados e documentos a fraudadores, restando caracterizadas a leviandade e a má-fé. 5-
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.
6- Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para R$ 5.000,00, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes. Precedentes deste TJES. 7- Recurso de MS Gestão não conhecido. 8- Recursos de Facta e LevCred conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190096104, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA . PRECEDENTES DO TJES. CONSUMIDORA IDOSA QUE AUFERE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PRÓXIMOS A UM SALÁRIO-MÍNIMO. QUANTUM. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. MÉTODO BIFÁSICO PARA A FIXAÇÃO. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO FIXADA DADA AS PECULIARIDADES DO CASO E JULGADOS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. COMPENSAÇÃO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. COMPENSAÇÃO DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que o desconto indevido em proventos de aposentadoria possui o condão de gerar danos morais in re ipsa , sendo despicienda a prova efetiva de abalo moral. Precedentes do TJES.
4. Considerando que se trata de uma idosa, pessoa simples, que aufere proventos de aposentadoria em valor próximo a um salário-mínimo, quaisquer descontos, ainda que se trate de valor inferior a 10% (dez por cento) dos proventos recebidos, possui o condão de impactar o planejamento econômico-financeiro da parte. 5. O C. STJ adota o método bifásico para aferição do montante devido a título de indenização por danos morais, no qual na primeira fase o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos) enquanto na segunda, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz . (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 6. Dada as peculiaridades do caso, considerando que houve a efetiva contratação, a despeito da evidente falha no dever de informação por parte da instituição financeira, além do fato de que se trata de pessoa idosa, que recebe proventos próximos a um salário-mínimo, fixa-se o montante devido em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator. 7. Sobre o montante fixado a título de indenização por danos morais deverá ocorrer a incidência de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), no caso desde a data do primeiro desconto efetuado pela instituição financeira, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 8. O pedido de compensação de valores devidos pela parte autora pode ser alegado em sede de contestação, não havendo necessidade de formulação de reconvenção, sendo que o referido pedido se justifica considerando que houve a disponibilização de crédito a autora, devendo este ser devolvido à instituição financeira ante a declaração de nulidade do contrato firmado, sob pena de enriquecimento sem causa da parte requerente. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160215851, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Sob esse prisma, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável fixar o montante indenizatório em R$ 2.000,00.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
apenas
para conceder à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões